Tribunal: TJMT
Processo: 1029713-83.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029713-83.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GELSON PEDROSO DE ALVARENGA, (EMBARGANTE), VALCIR AMARO DA SILVA - ME (EMBARGADO), GELSON PEDROSO DE ALVARENGA - CPF: 453.471.151-49 (EMBARGANTE), VALCIR AMARO DA SILVA - CNPJ: 13.614.370/0001-60 (EMBARGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores e determinou a expedição de alvará para levantamento de quantia constrita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar documentos juntados pelo agravante — extratos bancários e recibos do SIMEI — os quais, segundo alegado, comprovariam o caráter alimentar ou a natureza de poupança dos valores bloqueados.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa o tema da ausência de prova mínima e inequívoca quanto à origem alimentar dos valores bloqueados, afastando a alegação de omissão.

4. Os extratos bancários apresentados não identificam de modo objetivo a origem dos valores, tampouco indicam sua natureza alimentar, inexistindo qualquer menção direta a salários, proventos ou rendimentos essenciais à subsistência.

5. O simples recibo de entrega do SIMEI tampouco comprova que os créditos depositados sejam impenhoráveis, exigindo-se, conforme jurisprudência consolidada, demonstração clara da origem e destinação dos valores.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura omissão o julgamento que enfrenta a matéria de forma clara e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte.

2. A alegação de impenhorabilidade deve ser acompanhada de prova inequívoca da origem dos valores bloqueados, não sendo suficiente a simples juntada de extratos bancários ou declarações genéricas.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GELSON PEDROSO DE ALVARENGA contra o acórdão (id. 266703757) proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que desproveu agravo de instrumento por ele interposto, mantendo-se a decisão originária que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores e determinou a expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados.

O embargante, por intermédio da Defensoria Pública, alega omissão quanto à apreciação de documentos com extratos bancários dos meses de maio, junho, julho, além de outros documentos como Recibo de entrega de declaração original do SIMEI (ID 246852671, 246852673, 246852674 e 246852675), que comprovariam o caráter alimentar ou poupança dos valores bloqueados.

Aduz que o acórdão embargado teria deixado de considerar elementos probatórios suficientes, o que caracterizaria omissão relevante à luz do art. 1.022, II, do CPC.

Requer-se que os embargos de declaração sejam recebidos, conhecidos e providos, com o fito de sanar os vícios de omissão deste Tribunal de Justiça quanto à não análise dos documentos apresentados pelo recorrente juntamente com o Agravo de Instrumento, com a consequente apreciação destes e prolação de novo julgamento.

Contrarrazões. (id. 271221382)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por GELSON PEDROSO DE ALVARENGA contra o acórdão (id. 266703757) proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que desproveu agravo de instrumento por ele interposto, mantendo-se a decisão originária que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores e determinou a expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

A decisão colegiada impugnada fundamentou de maneira expressa e coerente que o agravante não apresentou prova mínima documental que demonstrasse a natureza alimentar ou a origem dos valores bloqueados em suas contas, tampouco a vinculação a depósitos de poupança. Reproduz-se o trecho:

“(...) Assim, não obstante a alegação de que o valor bloqueado seja oriundo de verba alimentar ou de poupança, a parte agravante não junta extrato ou qualquer outro documento que permita visualizar as alegações, pois, por certo, não há que se falar em desconstituição por mera alegação, ônus probatório que lhe incumbe, em dicção aos artigos 373, inciso I, e 854, § 3º, do Código de Processo Civil.”

Nota-se, pois, que não houve omissão, mas tão somente julgamento desfavorável ao recorrente, motivado pela ausência de comprovação mínima das alegações defensivas.

Ademais, a decisão deixou claro que não havia, nos autos, prova suficiente da natureza alimentar dos valores bloqueados, registrando expressamente que a parte agravante não demonstrou, de forma clara e objetiva, que os valores constritos são impenhoráveis, como exige o art. 833, IV, do CPC.

Ainda que os documentos mencionados tenham sido juntados, extratos bancários e recibo do SIMEI, verifica-se que tais documentos não individualizam a origem dos créditos bancários, tampouco demonstram que as movimentações são oriundas de salários, vencimentos, proventos, aposentadorias ou ganhos de natureza essencial à subsistência. Não se extrai dos extratos, por exemplo, qualquer menção a “salário”, “pagamento de serviço prestado”, “prolabore” ou outro elemento probatório seguro de vínculo alimentar.

Da mesma forma, o recibo de entrega do SIMEI, embora comprove a condição de microempreendedor, não é suficiente, por si só, para demonstrar que os depósitos efetuados na conta corrente ou poupança são verbas impenhoráveis.

O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a alegação de impenhorabilidade deve vir acompanhada de prova robusta e inequívoca da origem dos valores, o que não se verifica nos autos.

Cabe destacar que o julgador não está adstrito a responder todos os argumentos das partes, desde que enfrente a matéria de forma suficiente e coerente, conforme inteligência do art. 489, §1º, inciso IV, do CPC.

Portanto, não se verifica omissão na decisão embargada, mas apenas discordância do embargante quanto à sua fundamentação. Como reiteradamente decidido, os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir matéria já analisada, salvo se configurado um dos vícios do artigo 1.022 do CPC, o que não se observa no caso concreto.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025